Tribunal: CARF
Processo: 15504.721619/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721619/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO BAUMGRATZ RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
comprovados com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas com a indicação dos requisitos
exigidos pela legislação de regência e dos dispêndios realizados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721619/2011-19
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721619/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa aos anos-calendário de
2007 a 2009, exercícios de 2008 a 2010, no valor de R$ 28.699,98, já incluídos juros e mora e
multa de ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, nos valores de R$
14.240,00 (DAA/2008), R$ 20.060,00 (DAA/2009) e R$ 23.960,00 (DAA/2010), por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda no valor de R$ 14.646,50 (fls.
2/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-39.886, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 170/173):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 3 a 9,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008 a 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 14.646,50, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas médicas (R$
14.240,00, R$ 20.060,00 e R$ 23.960,00, exercícios de 2008 a 2010, respectivamente).
Não foram acatadas as despesas declaradas como tidas com os profissionais Maria
Dolores Coelho Souza (R$ 5.600,00, R$ 6.820,00 e R$ 6.820,00, exercícios de 2008 a
2010, respectivamente), Valmir Souza (R$ 8.640,00, R$ 10.240,00 e R$ 10.240,00,
exercícios de 2008 a 2010, respectivamente) e Lílian Ribeiro A. Lima (R$ 3.900,00,
exercício 2010), por falta de comprovação da efetividade dos desembolsos
correspondentes. Houve glosa, ainda, de R$ 3.000,00 e R$ 3.000,00, exercícios 2009 e
2010, respectivamente, referentes à Vale SA - AMS, eis que o interessado declarou
deduções superiores aos totais constantes dos comprovantes apresentados (fls. 10, 11,
69, 92, 110 e 116).
A autoridade lançadora incluiu as despesas referentes a pagamentos de previdência
privada que restaram comprovados durante o procedimento de fiscalização e que não
haviam sido pleiteados nas declarações apresentadas.
Cientificado do lançamento em 8/8/2011 (fls. 121 a 122), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 124 a 127), em 23/8/2011, contestando o lançamento.
Alega que concorda em parte com o lançamento, eis que teria se equivocado em relação
aos valores lançados a título de plano de saúde nos exercícios 2009 e 2010. Quanto às
demais glosas, em apertada síntese, pondera que se referem a despesas com tratamentos
continuados e que os recibos apresentados (cópias reapresentadas, fls. 129 a 168) estão
em conformidade com as disposições legais. Discorda do percentual (75%) da multa
aplicada e solicita revisão no cálculo dos juros de mora.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721619/2011-19

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/07/2012 (fls. 178/179), o contribuinte, em
25/07/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 180/183), trazendo aos autos para reforçar a
comprovação das despesas médicas os recibos de pagamento e novas declarações emitidas pelos
respectivos profissionais, corroborando a efetividade das despesas declaradas, oportunidade em
que reconhece a acata a glosa em relação aos Planos de Saúde CVRD AMS (DAA/2009) e
VALE MAIS (DAA/2010), ambos declarados no valor de R$ 3.000,00, em cada exercício.
Requer, ao final, parecer favorável diante de todo o exposto, corrigindo-se o
débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 184/207.
Em 03/08/2012, peticionada informando que promoveu o pagamento dos valores
incontroversos, referente ao Plano de Saúde CVRD AMS, no valor de R$ 3.000,00 (DAA/2009),
e ao Plano de Saúde VALE AMS, no valor de R$ 3.000,00 (DAA/2010), juntado cópia do
DARF alusivo ao recolhimento realizado (fls. 208/212).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa parcial remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
O Recorrente deduziu nas DAA/2008 a 2010 (fls. 109/119), os valores de
despesas médicas por ela suportadas, dentre as quais os pagamentos realizados à fonoaudióloga
Lilian Ribeiro A. Lima - CRFa 4241 (R$ 3.900,00, exercício de 2010); psicólogo clínico Valmir
Souza - CRP/04 4305 (R$ 8.640,00, R$ 10.240,00 e R$ 10.240,00, exercícios de 2008 a 2010,
respectivamente), e psicóloga Maria Dolores Coelho Souza -CRP 2738-4 (R$ 5.600,00, R$
6.820,00 e R$ 6.820,00, exercícios de 2008 a 2010, respectivamente). A fiscalização, por seu
turno, não acatou as aludidas despesas, por falta de comprovação da efetividade dos
correspondentes desembolsos, qualificando-os como não hábeis a comprovar os pagamentos
realizados, não possuindo, por esse fato, efeitos probantes perante o Fisco.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721619/2011-19

Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com declarações fornecidas pelos profissionais da saúde (fls. 184, 188 e 198), visando
suprir os vícios apontados pela decisão recorrida.
É pertinente registar que na decisão recorrida não houve questionamentos
acerca da idoneidade dos recibos anteriormente apresentados, apenas a ausência da efetiva
comprovação dos dispêndios com os tratamentos de fonoterapia e terapia de sua filha e
dependente Laís França Baumgratz, e sessões de psicoterapia realizadas pelo Recorrente e sua
esposa e também dependente, Shirley França Baumgratz.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 172):
O contribuinte alega que concorda em parte com o lançamento, eis que teria se
equivocado em relação aos valores lançados a título de plano de saúde nos exercícios
2009 e 2010. Dessa foram, as glosas de R$ 3.000,00 e R$ 3.000,00, em cada um dos
mencionados exercícios, representam matérias não litigiosas, descabendo a
manifestação deste colegiado (Decreto 70.235/1972, art. 17).
Quanto à parcela litigiosa, a Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece que
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, como no caso (Termo de Intimação de fls. 12 a
16), cabe ao interessado carrear aos autos elementos de prova aptos a
comprovarem que efetivamente arcou com as despesas declaradas. Não se presta a
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721619/2011-19

tanto, apresentação apenas de recibos e alegação de que os pagamentos teriam sido
efetuados em espécie.
Portanto, no contexto dos autos, devem ser mantidas as glosas contestadas, por falta de
comprovação da efetividade dos correspondentes desembolsos, motivo da autuação.
A princípio, vale salientar, que o art. 73 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a
veracidade dos dados declarados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas (o que não é o caso) ou os documentos fornecidos não atendam aos
requisitos legais exigidos.
Neste ponto, a própria lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73, § 1o do RIR/99, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
E da análise do conjunto probatório produzido entendo que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia. As declarações fornecidas pelos profissionais Lilian
Ribeiro A. Lima - CRFa 4241, Valmir Souza - CRP/04 4305 e Maria Dolores Coelho Souza -
CRP 2738-4 (fls. 184, 188 e 198), aliado aos recibos novamente juntados (fls. 185/187, 189/197
e 199/207), além de conter todos os requisitos legais (art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95 e art. 80,
§ 1o, III do RIR/99) comprovam e atestam a realização e a efetividade dos dispêndios dos
serviços médicos prestados no decorrer dos anos-calendário de 2007 a 2009, demonstrando a
correção de suas declarações fiscais (fls. 109/119), razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais, afasto a glosa sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas declaradas, realizadas
com os profissionais Lilian Ribeiro A. Lima - CRFa 4241, Valmir Souza - CRP/04 4305 e Maria
Dolores Coelho Souza - CRP 2738-4, nas bases de cálculo do imposto de renda dos anos-
calendário de 2007 a 2009, exercícios de 2008 a 2010.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital